Tribunal: TJDFT
Processo: 0733388-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ.
1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes da eventual má gestão do saldo das contas individuais do PASEP, quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de correção monetária (Tema Repetitivo 1.150/STJ).
2. Negou-se provimento ao agravo interno.